Tribunal: CARF
Processo: 10830.727525/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727525/2012-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.582 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA (RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO JOSÉ ROBERTO MONTE)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO INEXISTENTE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE
LITÍGIO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação
de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a
matéria que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da
impugnação ou manifestação de inconformidade, e, menos ainda, de ofício.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação,
verificando-se a preclusão em relação ao tema (responsabilidade solidária).
Incabível a apreciação de alegada matéria de ordem pública quando não
conhecida a impugnação, por intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Vanessa Marini Cecconello,
Rodrigo da Costa Possas (Presidente). Ausente a conselheira Erika Costa Camargos, substituída
pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727525/2012-19
Fl. 1931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.582 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727525/2012-19

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 1841 a 1889), interposto pelo
responsável tributário JOSÉ ROBERTO MONTE, em face do Acórdão no 1301.001.930 (fls.
1520 a 1522), de 01/03/2016, o qual foi posteriormente aperfeiçoado pelo Acórdão no
1301.002.206 (fls. 1810 a 1821), de 14/02/2017, em sede de embargos inominados, ambos
proferidos pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, assim ementados:

Acórdão no 1301.001.930
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2008
CONTA-CORRENTE EM NOME DE INTERPOSTA PESSOA. TITULARIDADE DE
FATO. PROVA.
Comprovado pelo Fisco, mediante amplo procedimento de circularização de
informações, que a pessoa jurídica, formalmente titular da conta-corrente bancária
investigada, era fictícia e inexistente de fato: e que os recursos movimentados nessa
conta-corrente foram empregados para satisfazer as atividades operacionais de terceiro,
correta a atribuição de titular, de fato. a essa terceiro.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PROCEDÊNCIA.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular de
fato. regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA.
Correta a aplicação da multa qualificada de 150%. ao restar comprovada nos autos a
conduta da recorrente de engendrar e participar ativamente de todo um esquema de
sonegação fraudulenta, inclusive mediante o uso de conta-corrente bancária cuja
titularidade formal era de pessoa jurídica fictícia e inexistente de fato. para ocultar da
autoridade fazendária os vultosos recursos financeiros ali movimentados e. desta forma,
também os fatos geradores tributários.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO
INTERPOSTO PELO CONTRIBUINTE EM FAVOR DO RESPONSÁVEL.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE.
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não
possui interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a
responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco a pessoas físicas. A falta
de interesse de agir se evidencia porque, qualquer que fosse a decisão a ser tomada
acerca dessa matéria, inexiste dano ou risco de dano aos interesses da pessoa
jurídica. E. por não ter direitos ou interesses passíveis de serem afetados pela
decisão a ser adotada quanto a esse ponto, não se qualifica como parte legítima,
Fl. 1932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.582 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727525/2012-19

não podendo pleitear direito alheio em nome próprio. Não se há. portanto, de
conhecer desse pedido.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CONDUTA DOLOSA. USO DE INTERPOSTA
PESSOA. APLICABILIDADE DO ART. 173. I. DO CTN. DECISÃO DO STJ NO
REGIME DO ART. 543-C DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 62, § 2o. DO
RICARF.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre. sem a constatação de
dolo. fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
Decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 973.733. no regime do art. 543-C
do CPC. Aplicabilidade do art. 62. § 2o. do Regimento Interno do CARF. No caso
vertente, a conduta dolosa, comprovada nos autos, conduz à aplicação do art. 173. I. do
CTN. com o que se constata que os lançamentos não foram alcançados pela decadência.

Acórdão no 1301.002.206
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. SANEAMENTO.
Ao se confirmar o lapso manifesto que deu causa a inexatidão material do acórdão
embargado, impõe-se o acolhimento dos embargos inominados para saneamento da
decisão anterior. No caso. o recurso voluntário interposto por um dos responsáveis
tributários se revelou tempestivo, ao contrário do que havia sido anteriormente decidido.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA. PRECLUSÃO.
Ao deixar de impugnar o lançamento, o sujeito passivo (responsável tributário) se
toma revel no processo, operando-se para ele a preclusão processual, muito
embora o processo tenha tido seguimento para outro sujeito passivo (contribuinte).
O recurso interposto contra a decisão de primeira instância, em que foi analisada a
impugnação de outro sujeito passivo (contribuinte), não contradita a ausência de
impugnação nem a definitividade da responsabilidade tributária. As questões
trazidas em sede de recurso, não provocadas a debate em primeira instância, e que
não consistem em matéria de Ordem Pública, constituem matérias preclusas das
quais não se toma conhecimento em sede de recurso, por afrontar as regias do
Processo Administrativo Fiscal.

A matéria de fundo do presente processo refere-se à ação fiscal e lançamento de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, acrescido de juros de mora e multa de ofício qualificada, contra o
contribuinte ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, com apuração de
omissão de receitas presumida pela existência de depósitos bancários de origem não
comprovada. Foram arrolados como responsáveis tributários o Sr. JOSÉ ROBERTO MONTE e
o Sr, BALTAZAR BORGES FIUZA FILHO. A decisão de primeira instância manteve
integralmente os lançamentos tributários, em face de impugnação do contribuinte. Destaca-se
que os responsáveis tributários não impugnaram os lançamentos.
Fl. 1933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.582 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727525/2012-19

Foi interposto recurso voluntário pelo contribuinte, juntamente com o responsável
tributário JOSÉ ROBERTO MONTE. Na decisão recorrida (Acórdão no 1301.001.930), foi
negado provimento ao recurso voluntário e não conhecido os argumentos relativos ao
responsável tributário JOSÉ ROBERTO MONTE, por entender que o direito deste recorrer havia
precluído, uma vez que exercido intempestivamente.
Regularmente cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário em 11/04/2016, a
empresa ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA interpôs intempestivamente
Recurso Especial de divergência (fls. 1582 a 1590) em 28/04/2016, razão pela qual o mesmo não
foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade às fls. 1893 a 1899.
O responsável tributário JOSÉ ROBERTO MONTE foi cientificado da decisão
em 15/04/2016, e apresentou a petição intitulada recurso especial, que foi recebida como
embargos inominados, uma vez que apontava lapso manifesto na referida decisão (Despacho de
Admissibilidade às fls. 1808 a 1809). Os referidos embargos inominados foram julgados por
meio do Acórdão no 1301.002.206, que reconheceu e sanou a inexatidão, sem efeitos
modificativos.
O responsável tributário JOSÉ ROBERTO MONTE foi regularmente intimado do
Acórdão de Embargos no 1301.002.206 por via postal e, posteriormente, por edital (fl. 1838), e
apresentou seu Recurso Especial (fls. 1841 a 1889), que foi considerado como tempestivo pela
Presidente da Terceira Câmara da Primeira Seção do CARF (Despacho de Admissibilidade às
fls. 1893 a 1899) pelas seguintes razões:
Em seguida, o mesmo responsável tributário apresentou a petição de recurso especial de
fls. 1841. O protocolo dessa petição, aposto na sua folha de rosto, indica a data
21/07/2017 e a expressão "recebido via correios". Não está claro se a data indicada
refere-se ao dia do recebimento da correspondência ou ao dia da sua remessa, uma vez
que não foi juntada imagem do envelope postal.
Verifica-se que o lapso temporal entre a referida ciência (04/04/2017) e a data registrada
no protocolo de recebimento (21/07/2017) conta-se em dezessete dias, portanto além do
prazo de quinze dias previsto no §2o do artigo 37 do Decreto no 70.235, de 1972, o que
implicaria a intempestividade do recurso. Contudo, paira dúvida quanto a natureza da
data registrada no protocolo (remessa ou recebimento). Considerando que esta é uma
dúvida de difícil solução, uma vez que o envelope postal, em seguindo os costumes, já
foi descartado e o recorrente não está obrigado a demonstrar a tempestividade de seu
recurso, principalmente se estiver intempestivo. Considerando ainda o excesso de prazo
de apenas dois dias, o que é compatível com a suposição de que o interessado postou
seu recurso dentro do prazo legal, adoto o entendimento de que o recurso é tempestivo.
A Presidente da Terceira Câmara da Primeira Seção do CARF deu seguimento ao
recurso quanto ao não reconhecimento da responsabilidade tributária como questão de ordem
pública na decisão recorrida, pela constatação de divergência jurisprudencial em relação ao
paradigma 2202-003.740.
A PGFN apresentou suas contrarrazões (fls. 1901 a 1904), sustentando a
manutenção da decisão recorrida pela ocorrência da preclusão, além do não conhecimento do
recurso pela ausência de indicação dos dispositivos legais que foram interpretados de modo
divergente pelo acórdão recorrido.
Fl. 1934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.582 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727525/2012-19

O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e, após sorteio,
posteriormente distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial interposto pelo responsável tributário JOSÉ ROBERTO MONTE, nos termos do
Despacho de Admissibilidade às fls. 1893 a 1899.
O recorrente se insurge contra a decisão recorrida pelo fato de esta não ter
considerado como questão de ordem pública a relação de responsabilidade tributária laborada na
acusação fiscal. A decisão recorrida não conheceu do recurso voluntário em razão de o autor não
ter apresentado a questão da responsabilidade tributária em sede de impugnação, considerando-a,
assim, matéria preclusa e, cumulativamente, por considerar que tal matéria não seria de ordem
pública, de conhecimento obrigatório por parte da Turma Julgadora.
É fato incontroverso que o reponsável solidário, José Roberto Monte,
regularmente intimado do lançamento, não apresentou sua impugnação, não se instaurando o
litígio quanto à sua responsabilidade, conforme disposto no art. 14 do Decreto no 70.235/72.
Dessa forma, não é possível a análise dos fundamentos de seu recurso, por faltar
competência a este colegiado para apreciação de matéria a qual não se instaurou o contencioso
administrativo tributário. Conforme destacado nas contrarrazões da PGFN, o direito de recorrer
pressupõe a instauração da fase litigiosa mediante a impugnação tempestiva, sob pena de
desvirtuamento das regras do contencioso administrativo, com supressão de instância, e afronta
ao princípio do duplo grau de jurisdição que orienta o processo fiscal.
Por concordar com seus fundamentos, adoto como minhas razões de decidir o
voto condutor do Acórdão no 9101-005.493, de 9 de junho de 2021, da lavra da i. Conselheira
Andréa Duek Simantob:
O presente caso não trata de preclusão para a apresentação de provas, questão acerca da
qual existe alguma controvérsia maior no âmbito administrativo, e sim sobre a preclusão
quanto à contestação de matéria.
Conforme relatado, o responsável Márcio [...] não apresentou sequer impugnação ao
feito, seja para contestar a matéria tributável, seja para contestar a imputação de
sujeição passiva solidária feita à sua pessoa, com fundamento no art. 124, I, do CTN,
em razão ter sido constituído pela pessoa jurídica como seu procurador, com “amplos
poderes para vender e alienar mercadorias, movimentar a conta corrente junto ao
Banco do Brasil”, consoante constou no relatório da decisão recorrida.
Fl. 1935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.582 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727525/2012-19

A questão posta à análise no presente recurso não guarda nenhuma relação com a
matéria tributável em litígio nos presentes autos, mesmo porque, conforme relatado,
apenas o contribuinte e os responsáveis Silvio [...] e Maikell [...] contestaram o crédito
tributário (e, ainda assim, apenas parcialmente, exclusivamente no que diz respeito à
multa de ofício aplicada).
Vale dizer que, a matéria que não foi objeto de impugnação nos autos do processo,
em nenhum momento, é a atribuição de responsabilidade solidária ao Sr. Márcio [...].
O Decreto no 70.235/1972, diploma com status de lei, que rege o processo
administrativo fiscal, é bastante claro a respeito do ponto aqui controverso:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante.” (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
Ao não apresentar impugnação em seu nome, o Sr. Márcio [...] fez com que não se
instaurasse o litígio com relação à atribuição de responsabilidade à sua pessoa. Assim, o
litígio prosseguiu apenas no tocante ao crédito tributário em si (o que poderia
eventualmente favorecer o Sr. Márcio [...], na medida em que o crédito viesse a ser
reduzido ou cancelado, o que não ocorreu) e à responsabilidade dos dois únicos sujeitos
passivos solidários que apresentaram contestação.
Ainda que alguma outra parte no processo tivesse intentado defender o afastamento da
responsabilidade tributária do Sr. Márcio [...], ainda assim esta parte da defesa
eventualmente apresentada pelas outras partes não surtiria efeito algum, pois é cediço
que, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil – CPC (Lei no 13.105/2015),
“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado
pelo ordenamento jurídico”.
Além de inexistir tal autorização no ordenamento jurídico para que o direito do Sr.
Márcio [...] viesse a ser pleiteado, no caso dos autos, pelos demais sujeitos passivos, o
fato é que, de qualquer sorte, conforme dito, tal fato sequer ocorreu, pois em momento
algum o contribuinte ou os outros dois responsáveis solidários que recorreram fizeram
qualquer menção, em suas defesas, à situação do Sr. Márcio [...].
Assim, por qualquer ótica que se analise a questão, fato é que tal matéria não foi, em
momento algum, parte do litígio, de sorte que se deve tê-la por preclusa (não
impugnada).
Uma vez que não instaurado o litígio com relação à matéria em questão, incabível se
mostra o pronunciamento, feito pelo colegiado a quo, a respeito do mérito quanto à
imputação de responsabilidade tributária feita pelo fisco ao Sr. Márcio [...].
[...]
O CARF possui sólida jurisprudência confirmando a preclusão das matérias não
impugnadas, e a consequente impossibilidade de seu conhecimento em sede recursal.
Fl. 1936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.582 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727525/2012-19

Neste sentido, relembro aqui, recente acórdão de minha relatoria sobre a matéria, apesar
de o colegiado à época possuir outra composição, cuja ementa e dispositivo abaixo
transcrevo (acórdão 9101-005.300, de 12 de janeiro de 2021):
MATÉRIAS
NÃO
PROPOSTAS
NA
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria
que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da
impugnação ou manifestação de inconformidade. Nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão em
relação ao tema (multa qualificada).
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Lívia De Carli Germano, Luis Henrique
Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella que votaram por lhe negar
provimento. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os
conselheiros Edeli Pereira Bessa e Caio Cesar Nader Quintella. Entretanto,
dentro do prazo regimental, o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella deixou
de apresentá-la, razão pela qual deve ser considerada não formulada, nos
termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
De outra feita, também deve ser mencionado o precedente desta CSRF 9101-005.261,
com a transcrição da ementa e dispositivo.
MATÉRIAS
NÃO
PROPOSTAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE
RECURSAL. A PRECLUSÃO ESTÁ ATRELADA À QUESTÃO DE PROVA E
NÃO RELATIVA À INSTITUTO PROCESSUAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria
que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso de questões probatórias e/ou matéria nova não
apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de inconformidade.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por maioria de votos, conhecer do
recurso especial, vencida a Conselheira Andréa Duek Simantob que votou pelo
não conhecimento; e (ii) no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento,
vencido Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella que votou por lhe dar
provimento para retorno dos autos à turma ordinária. Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Andréa Duek Simantob.
[...].
A questão da alegada matéria de ordem pública foi assim enfrentada pela turma a
quo, no julgamento dos Embargos inominados. Transcrevo excerto do voto condutor, da lavra do
i. Conselheiro Waldir Veiga Rocha, que também adoto como minhas razões de decidir, neste
tema específico:
Já quanto a alegações de direito, a legislação mencionada não admite qualquer exceção.
Ou a matéria é questionada no período reservado à impugnação, ou é tida por não
impugnada. Também aqui a jurisprudência administrativa tem considerado algumas
exceções. A título ilustrativo, no Direito positivado encontramos o § 3o do art. 485 da
Fl. 1937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.582 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727525/2012-19

Lei no 13.105/2015 (CPC – Código de Processo Civil), aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo;
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
[...]
IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por
disposição legal; e
[...]
§ 3oO juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX,
em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em
julgado.
Disposições muito semelhantes já constavam da Lei no 5.869/1973 (CPC anterior), no §
3o do art. 267:
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
(Redação dada pela Lei no 11.232, de 2005)
[...]
IV – quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo;
V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa
julgada;
Vl - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a
possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;
[...]
§ 3o O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição,
enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante dos ns. IV, V
e Vl; todavia, o réu que a não alegar, na primeira oportunidade em que Ihe
caiba falar nos autos, responderá pelas custas de retardamento.
A doutrina cuida do assunto sob o nome de questões de ordem pública. Tais questões
são aquelas em que o interesse protegido é do Estado e da sociedade e, em geral,
referem-se à existência e admissibilidade da ação e do processo, refletindo-se na própria
segurança jurídica. Os exemplos acabados a serem citados, especialmente aplicáveis ao
processo administrativo fiscal, são a decadência, as condições da ação (possibilidade
jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade de parte), além dos pressupostos
processuais de existência e validade. Em tais situações, a jurisprudência administrativa
tem admitido o exame em segundo grau mesmo na ausência de pré-questionamento na
fase impugnatória ou, ainda, que o relator ou qualquer dos julgadores suscite de ofício
matéria não impugnada nem recorrida.
Fl. 1938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.582 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727525/2012-19

No caso concreto, bem se vê que não está em discussão questão que possa ser entendida
como sendo de ordem pública, a ser apreciada de ofício. Se o responsável tributário Sr.
José Roberto Monte abriu mão de comparecer ao processo no momento oportuno,
descabe conhecer de seus argumentos neste momento, o que implicaria supressão de
instância, violando os princípios do devido processo legal e da duração razoável do
processo. A teor do que dispõe o artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972, na redação
que lhe foi dada pela Lei no 9.532, de 1997, a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, considerar-se-á não impugnada, tornando-se preclusa. Não tendo sido objeto
de impugnação nem se tratando de matéria de Ordem Pública, carece competência à
autoridade de segunda instância para dela tomar conhecimento em sede de recurso
voluntário.
Dessa forma, pela inexistência de contencioso administrativo tributário quanto à
responsabilidade do Sr. José Roberto Monte, devido à ausência de impugnação, reconhece-se
que não foi instaurada não se conhece o recurso especial interposto. Assim, é incabível a
apreciação de alegada matéria de ordem pública quando não instaurado o contencioso.
Da Conclusão
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por negar provimento ao
Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 1939
DF CARF MF
Documento nato-digital